Tribunal: TJES
Processo: 5018851-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018851-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEIR DINIZ DE JESUS

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018851-32.2025.8.08.0000

PACIENTE: ADEIR DINIZ DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ADEIR DINIZ DE JESUS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121 c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A Defesa argumenta a ausência de fundamentação para a prisão preventiva e a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, por ser o genitor de duas crianças menores que dependem integralmente de cuidados, além de requerer o trancamento do Inquérito Policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 03 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada e se atende aos requisitos legais; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com base no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o trancamento do Inquérito Policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente de autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta (
fumus comissi delicti
).

A prisão preventiva está condicionada à análise de cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

O cabimento da prisão preventiva atende ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

A necessidade da prisão preventiva (periculum libertatis) está fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade concreta do agente e do elevado risco de reiteração delitiva, visto que o paciente já se encontra em cumprimento de pena por condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas e praticou novo e grave crime (tentativa de homicídio), com emprego de violência e grave ameaça, o que demonstra menoscabo pela ordem jurídica.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, prevista no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, exige a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, não possuindo caráter absoluto ou automático.

Inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto não atendida a exigência legal inserta no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ante a ausência de comprovação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados diários com as 02 (duas) filhas menores de 12 (doze) anos.

O trancamento do inquérito policial ou do processo penal, na via estreita do
Habeas Corpus
, somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime, o que não ocorre na hipótese, pois há justa causa mínima para a persecução penal.

A alegação de excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial não constitui, por si só, constrangimento ilegal a ponto de justificar o trancamento da investigação, a menos que se demonstre flagrante e desarrazoada inércia da Autoridade Policial, o que não se verifica no caso, pois o Inquérito Policial distribuiu-se há pouco mais de 30 dias da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem Denegada

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva se justifica, por risco de reiteração delitiva, quando o agente, em cumprimento de pena por condenação anterior (tráfico de drogas), comete novo crime grave (tentativa de homicídio), com emprego de violência e grave ameaça.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, exige a comprovação de que o genitor é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos.

O trancamento de inquérito policial não se justifica quando há indícios de autoria e materialidade delitivas e não se demonstra flagrante e desarrazoada inércia da Autoridade Policial.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121 c/c art. 14, inciso II. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, inciso I, 318, inciso VI, 319 e 320. Lei nº 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016; STJ, AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021; STJ, AgRg no HC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022; STJ, AgRg no HC n. 777.763/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023; STJ, RHC n. 199.047/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 27/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018851-32.2025.8.08.0000

PACIENTE: ADEIR DINIZ DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADEIR DINIZ DE JESUS
em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE

COLATINA
/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 5011785-56.2025.8.08.0014, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 121 c/c art.14, inciso II, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz que o paciente é genitor de duas crianças menores, que dependem integralmente de seus cuidados, configurando grave prejuízo à dignidade familiar caso permaneça preso.

Emerge do APDF que, no dia 28/9/2025, às 00h, durante patrulhamento, foi repassado à guarnição a informação sobre disparos de arma de fogo na Rua Eleotério Bragato, Bairro Ayrton Senna, Colatina/ES. No local, os policiais foram informados pelos populares de que vários indivíduos, em dois veículos, realizaram diversos disparos de arma de fogo próximo à praça. Foi relatado ainda que uma pessoa havia sido levada para o Hospital Silvio Avidos, onde a vítima Brayan Couto Rodrigues deu entrada como vítima de disparo de arma de fogo, tendo sido atingido de raspão na região do tornozelo direito. Em sede policial, a vítima relatou que, no momento do fato, trafegava de motocicleta na Rua Eleotério Bragato, juntamente com seu amigo Diego Gonçalves, quando dois veículos (Toyota Corolla preto, placa FQZ1D80, e Fiat Palio azul, placa MPA1H20) cercaram a rua, sendo que, desses veículos, desceram três indivíduos armados, conhecidos da vítima como “Nego Deir”, “Narigudo” e Miquéias Fabrete Braga Marques, que passaram a efetuar diversos disparos em direção à motocicleta. A vítima conseguiu fugir do local, mas percebeu ter sido atingida, seguindo então para o hospital. Diante de tal informação, a guarnição, que continuava em patrulhamento no bairro do fato, com apoio da força tática, localizou Adeir Diniz de Jesus (vulgo Nego Deir), em frente à residência de sua sogra. Consta que, em sede policial, Adeir informou que não estava envolvido na tentativa de homicídio e que não havia saído da casa de sua sogra naquela tarde. Outrossim, consta que, de posse das características dos veículos, a guarnição fez buscas na região e encontrou o veículo Corolla na rua em que, a poucos metros, estava o Adeir, momento em que o abordou. Ressai, ainda, que a vítima reconheceu Adeir como sendo uma das pessoas que efetuou os disparos.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (ID 16830074):

“
A necessidade da medida extrema fundamenta-se na
periculosidade concreta do agente e no elevado risco de reiteração delitiva. Com efeito, o autuado já se encontra em cumprimento de pena por condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas – delito de notória gravidade e com profundo impacto social
.
A prática de um novo e grave crime, com emprego de violência e grave ameaça, enquanto ainda cumpre pena, demonstra seu total menoscabo pela ordem jurídica e sua propensão a delinquir
. Nesse cenário, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, por ora, absolutamente inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco que sua liberdade representa. Diante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do autuado ADEIR DINIZ DE JESUS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública
. ”
(negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na
garantia da
ordem pública
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Superada tal aresta, a Defesa sustenta que o paciente é genitor de 02 (duas) filhas menores de 12 (doze) anos, que dependem integralmente de seus cuidados.

Ora, o art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal prevê a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Frente a tal panorama, é se de pontuar que, perfilhando o entendimento da Suprema Corte, o STJ adota o posicionamento de que
“o pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante.
Além disso, a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação
”.
(AgRg no HC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Assim sendo,
“Para a concessão de prisão domiciliar a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança”.(AgRg no HC n. 777.763/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Na hipótese em tela, não há comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados diários com as 02 (duas) filhas menores de 12 (doze) anos. Insta registrar que as crianças nasceram, respectivamente, em 17/12/2016 e 16/4/2025 (Certidões de Nascimento acostadas no Id. 16830073). Nesse quadrante, é de se pontuar que as crianças, especialmente a que conta com apenas 06 (seis) meses de vida, muito provavelmente, encontram-se sob os cuidados de sua genitora, cuja incapacidade laboral ou desemprego não foram comprovados.

Desta feita, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto não atendida a exigência legal inserta no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ante a ausência de comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados das filhas de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Por sua vez, o pleito de trancamento do Inquérito Policial não comporta acolhimento, por ausência dos requisitos autorizadores.

Nesse compasso, impende salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“O
trancamento do inquérito ou do processo penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime
.”(RHC n. 199.047/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)

No caso em testilha, a investigação apura a suposta prática de tentativa de homicídio, fato ocorrido em 28 de setembro de 2025, com a vítima atingida por disparo de arma de fogo. A autoria é imputada ao paciente e a outros dois indivíduos, que teriam efetuado diversos disparos em direção à motocicleta da vítima. Tais elementos, narrados no Boletim Unificado e no Auto de Prisão em Flagrante, configuram, em tese, a justa causa mínima para a persecução penal, afastando a alegação de atipicidade ou ausência de indícios.

De mais a mais, a alegação de excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial não constitui, por si só, constrangimento ilegal a ponto de justificar o trancamento da investigação, a menos que se demonstre flagrante e desarrazoada inércia da Autoridade Policial, o que não se verifica

no caso em testilha
. O Inquérito Policial fora distribuído em 28/9/2025, ou seja, há pouco mais de 30 dias da impetração. Não se vislumbra, portanto, excesso de prazo desproporcional ou injustificado, de modo a autorizar a extinção prematura da investigação criminal.

Por fim, a prisão preventiva foi mantida com fundamentação concreta na garantia da ordem pública, notadamente diante da periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva. Nesse ponto, insta salientar que fora considerado o fato do paciente já estar em cumprimento de pena por condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, e, ainda assim, praticar novo crime grave, com emprego de violência e grave ameaça (tentativa de homicídio), o que demonstra seu total menoscabo pela ordem jurídica.

Dessa forma, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas (o fumus comissi delicti) e estando a custódia cautelar amparada em fundamento legal e concreto (o periculum libertatis), a manutenção da prisão é legítima, sendo insuficiente e descabido o pleito de trancamento do Inquérito Policial neste momento processual.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)